Tribunal: TCU
Processo: 011.842/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6853/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.842/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Silva Farias (XXX.910.562-XX); Emilina Lacerda da Silva (XXX.143.392-XX); Jucicleuma Raimunda Santos Pena (XXX.997.932-XX); Lucia Helena Gurjao Farias (XXX.902.702-XX); Marcos Aurelio de Oliveira Almeida (XXX.318.062-XX); Margareth das Neves Silva Almeida (XXX.460.762-XX); Maria Raimunda Pires dos Santos (XXX.939.372-XX); Maria de Nazare dos Santos Cardoso (XXX.607.022-XX); Raulian Passos do Nascimento (XXX.770.872-XX); Sandra Monteiro Palmerim (XXX.464.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.